Tribunal: STF
Processo: RE 1380339
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. LEI Nº 11.473/2007. PAGAMENTO DE PROVENTOS E DEMAIS DIREITOS INERENTES AOS MILITARES NO SERVIÇO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR CONTRA A R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUE OBJETIVAVA O RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS DECORRENTES DO PERÍODO NO QUAL PRESTOU SERVIÇO À FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP. 2. O ARTIGO 6º, §2º, DA LEI Nº 11.473/2007 DETERMINA QUE OS SERVIDORES MOBILIZADOS PARA A FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA SERÃO REMUNERADOS ATRAVÉS DE DIÁRIA, A QUAL ‘NÃO SERÁ COMPUTADA PARA EFEITO DE ADICIONAL DE FÉRIAS E DO 13O (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, NEM INTEGRARÁ OS SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES, SUBSÍDIOS, PROVENTOS OU PENSÕES, INCLUSIVE ALIMENTÍCIAS’. TAL PRECEITO TAMBÉM FOI REPRODUZIDO NOS ITENS 7.1 E 7.2 DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA FNSP, DO QUAL O AUTOR FOI APROVADO. 3. TANTO A LEI Nº 11.473/2017 QUANTO O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO AO QUAL O AUTOR SE SUBMETEU INFORMAM EXPRESSAMENTE QUE A RETRIBUIÇÃO DOS INTEGRANTES DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OCORRE APENAS NA FORMA DE DIÁRIAS, NÃO HAVENDO QUALQUER DISPOSIÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO/VENCIMENTO, BEM COMO SOLDO QUE O MILITAR RECEBIA QUANDO ESTAVA NO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS OU O SEU CÔMPUTO PARA QUALQUER OUTRO EFEITO. 4. IN CASU, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR, NA CONDIÇÃO DE RESERVISTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO, FOI CONVOCADO PARA INTEGRAR, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, A FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 23/02/2017 ATÉ 12/12/2018, SENDO QUE PELA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, DURANTE TODO PERÍODO EM QUE PERMANECEU NA FNSP, RECEBEU AS DIÁRIAS QUE LHE ERAM DEVIDAS, INEXISTEM QUAISQUER OUTROS VALORES A SEREM PAGOS. 5. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3º, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). 6. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37; e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente